Tribunal: TJBA
Processo: 0547274-60.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0547274-60.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO SALVADORBA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA LIMA CUNHA, VERONICA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TERCEIROS. PRETERIÇÃO COMPROVADA. DIREITO À PARTICIPAÇÃO NAS ETAPAS DO CERTAME. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público regido pelo Edital nº 01/2011 – SEPLAG, para o cargo de Técnico em Radiologia, na 34ª colocação, cadastro de reserva, contra ato do Secretário de Planejamento, Tecnologia e Gestão do Município de Salvador, que o preteriu mediante contratação temporária de terceiros para o mesmo cargo. O pedido consistiu na convocação para entrega de documentação, com autorização para participar das etapas seguintes do certame, dentro do mesmo prazo do edital, com eventual nomeação e posse condicionadas à aprovação nas demais fases.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação precária de terceiros durante o prazo de validade do concurso caracteriza preterição ilegal de candidato aprovado em cadastro de reserva; (ii) estabelecer se é legítima a determinação judicial que assegura apenas o direito de prosseguir nas etapas do certame, sem imposição de nomeação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença concessiva da segurança não impôs a nomeação do impetrante, mas apenas assegurou o seu direito de, em igualdade de condições com os demais candidatos, prosseguir nas fases do concurso, mediante entrega tempestiva da documentação.

4. A demanda foi ajuizada ainda dentro do prazo de validade do concurso (expirado em 10/01/2016), afastando-se a alegação de decadência, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

5. A jurisprudência do STF, notadamente o RE 837.311/PI (repercussão geral), reconhece que a preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados, mediante contratações precárias durante a vigência do concurso, gera direito subjetivo à nomeação.

6. A decisão judicial ora reexaminada respeita o princípio da separação dos Poderes, limitando-se a assegurar o cumprimento da legalidade e da isonomia no certame público, conforme exigido pelo art. 37 da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A contratação precária de terceiros durante o prazo de validade de concurso público configura preterição ilegal de candidato aprovado em cadastro de reserva, gerando direito líquido e certo à participação nas etapas do certame.

2. É legítima a decisão judicial que assegura ao candidato o direito de prosseguir nas fases do concurso, mediante entrega da documentação, sem imposição de nomeação imediata, quando esta estiver condicionada à aprovação nas etapas seguintes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, LXIX, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 14, § 1º, 23 e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (repercussão geral); STF, RE 598.099; STF, Súmula 15.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº
0547274-60.2015.8.05.0001
, em que figuram, como remetente, o

JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DE SALVADOR
, como recorridos,
FELINI FERNANDES MANGABEIRA
;

o
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO TECNOLOGIA E
GESTÃO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR
e o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como interessado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR a sentença em Reexame Necessário
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)